Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701774-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISNAR DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão de ID 39991897 por seus próprios fundamentos. Intime-se. Após a vista do MP, tornem os autos conclusos para inclusão em sessão de julgamento. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito